Tribunal: TJSP
Processo: 1000027-89.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Mandato. Ação de exigir contas. Primeira fase. A carta de citação foi recebida, sem ressalvas, por funcionário da portaria no endereço indicado na exordial, que é o mesmo que constou da escritura pública de revogação da procuração e que o apelante não afirmou desconhecer. Aplicação do §4o, do art. 248, do CPC. Nulidade de citação não caracterizada. Prestação de contas que poderá ser realizada,

Ementa:
Mandato. Ação de exigir contas. Primeira fase. A carta de citação foi recebida, sem ressalvas, por funcionário da portaria no endereço indicado na exordial, que é o mesmo que constou da escritura pública de revogação da procuração e que o apelante não afirmou desconhecer. Aplicação do §4o, do art. 248, do CPC. Nulidade de citação não caracterizada. Prestação de contas que poderá ser realizada, demonstrando a lisura da administração realizada pelo apelante. Cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório não configurados.
Recurso improvido.